Tribunal: STF
Processo: HC 264221
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, da Lei 11.343/2006). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que se pleiteia a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    4. Além disso, este Tribunal não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025). 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.